Tribunal: TJDFT
Processo: 0743179-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0743179-34.2024.8.07.00003 AGRAVANTE: ELIENE BRAGA DE SOUZA AGRAVADOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIENE BRAGA DE SOUZA em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 211169325 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714655-41.2022.8.07.0018 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 10 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator